Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. LEI COMPLEMENTAR 493/2018. APLICAÇÃO. RETROATIVA. LEI COMPLEMENTAR 453/2001. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Com a promulgação da Lei Complementar 943/2018, de 02.06.2018, a qual alterou a Lei Complementar 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária do crédito tributário distrital, a partir desta data a sua adoção é obrigatória.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.